Tribunal: STF
Processo: ARE 1339003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a impossibilidade de análise do pedido de gratuidade de justiça indeferida pela origem. 
    A parte embargante sustenta, em síntese, a inexistência do motivo apontado, tendo em vista comprovação do regular preparo às fls. 175-176. 
    Compulsando-se os autos, verificam-se ausentes as referidas páginas. 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte recorrente para juntada dos documentos comprobatórios do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso (CPC, art. 932, parágrafo único).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente